Tribunal: TJBA
Processo: 0002273-81.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002273-81.2014.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Advogado(s)
:
FABIO MESQUITA RIBEIRO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, VANESSA PIMENTEL FONSECA

APELADO: HSFP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA SILVEIRA DULTRA DALTRO DE CASTRO, Déborah Zatti Falcão Barreiros registrado(a) civilmente como DEBORAH ZATTI FALCAO BARREIROS, MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO ANALISADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002273-81.2014.8.05.0248, em que figuram como embargante ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e como embargado HSFP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator